Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-77.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-77.2018.8.07.0002 RECORRENTE: ELY MARTINS VIEIRA RECORRIDA: ANA OLIVIA MANSOLELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO EFEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 2. A compensação exige o preenchimento de requisitos essenciais para a materialização e individualização do crédito, quais sejam: liquidez, exigibilidade e fungibilidade. A ausência de qualquer um deles impossibilidade sua consolidação. 2.1 No caso posto a julgamento, é ausente a liquidez da futura alienação do bem. Logo, inviável que se cogite suspendê-la, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil, sustentando a necessidade de suspensão do feito até que se resolvam, judicialmente, as questões que alcançam a partilha de bens. Registre-se que houve a interposição de recursos especiais em duplicidade, (id 47070204 e id 07070205). À luz da anterioridade e da unidade recursal, deixo de apreciar o recurso de id 07070205. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos, assentou ausentes os requisitos para a pleiteada suspensão, fazendo constar, verbis: “No caso posto a julgamento, é ausente a liquidez da futura alienação do bem. Logo, inviável que se cogite suspendê-la, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.” (vide item 2.1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012